Tribunal: TCU
Processo: 017.645/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a apuração de supostas irregularidades no âmbito do Programa Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, para que este Tribunal instaure auditoria operacional específica no Programa Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), com foco no mercado de Créditos de Descarbonização (Cbios) e adote medida cautelar para suspender provisoriamente a obrigatoriedade de aquisição de Cbios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 38, I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, II, do Regimento Interno do TCU, nos art. 3o, I, 4o, I, "a", 5o e 14, III, da Resolução-TCU 215/2008 e no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente solicitação; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar pleiteado, em face da ausência dos pressupostos para a sua concessão; 9.3. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Diego Andrade, Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, em relação ao objeto do Requerimento 91/2025, encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 242/2025/CME, de 20/8/2025, que: 9.3.1. o objeto do aludido requerimento será atendido por meio do TC Processo 006.997/2025-2 , que versa sobre fiscalização, do tipo auditoria operacional, cujos objetivo e escopo atendem os aspectos apontados no Requerimento 91/2025, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Tião Medeiros; 9.3.2. tão logo o processo acima mencionado seja apreciado, no mérito, a respectiva deliberação será encaminhada a essa comissão; 9.4. estender os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional ao TC Processo 006.997/2025-2 , uma vez reconhecida a conexão do objeto daquele processo com o da presente solicitação; 9.5. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 006.997/2025-2 , a fim de que seja encaminhada à presidência da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, demandante desta solicitação, a decisão de mérito que vier a ser proferida naqueles autos, acompanhada do relatório, do voto e dos demais documentos que a fundamentarem; 9.6. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas à decisão de mérito no TC Processo 006.997/2025-2 , necessárias ao integral cumprimento do solicitado.